Tribunal: TJES
Processo: 5044248-55.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044248-55.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINA GLARGINA E INSULINA ASPARTE. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Carlos Benevides Lima Junior contra ato do Secretário de Estado de Saúde, visando ao fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte, sob a alegação de necessidade para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2. O impetrante sustenta que enfrenta quadro de descompensação glicêmica e que a negativa administrativa do fornecimento dos medicamentos viola seu direito à saúde e coloca sua vida em risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade no ato administrativo que negou o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sob o fundamento de que não estão previstos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, deve ser garantido pelo Estado por meio de políticas públicas organizadas e isonômicas, conforme os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), disciplinado pela Lei nº 8.080/1990.

4. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde deve ocorrer com autocontenção (judicial self-restraint), limitando-se ao controle da legalidade dos atos administrativos e respeitando a discricionariedade técnica dos gestores públicos em decisões baseadas em conhecimento científico especializado.

5. O parecer técnico emitido pelo e-NatJus conclui que os medicamentos pleiteados não apresentam benefício superior às opções disponíveis no SUS e que não há comprovação da imprescindibilidade do tratamento com insulinas análogas no caso concreto.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 106 da Repercussão Geral (RE 657.718/MG), estabeleceu que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa da hipossuficiência financeira, da imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico fundamentado e da inexistência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS.

7. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a comprovação da necessidade do medicamento deve ser inequívoca e baseada em evidências científicas, sendo insuficiente a mera prescrição médica sem a demonstração da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

8. No caso concreto, o impetrante não comprovou a imprescindibilidade das insulinas análogas em detrimento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, tampouco a inexistência de substituto eficaz, razão pela qual não se verifica ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa da hipossuficiência financeira, da imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico fundamentado e da inexistência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS.

2. O controle judicial de atos administrativos que envolvem critérios técnicos deve limitar-se à legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718/MG (Tema 106 da Repercussão Geral); STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/03/2015; STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP; STJ, REsp 1.359.311/SP; STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/09/2018; STJ, AgRg no RMS 46.373/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
contra ato da
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
, visando ao fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte.

O impetrante sustenta que é portador de diabetes mellitus tipo 2, apresentando quadro de descompensação glicêmica, e que necessita das referidas medicações para controle adequado da doença, conforme laudo médico acostado. Alega negativa administrativa por parte da autoridade coatora em fornecer os medicamentos, justificando, ainda, a urgência da medida sob pena de agravamento de sua condição de saúde e risco à sua vida.

Após determinação desta relatoria, foi anexado no Id n. 11278038 parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus), que analisa a solicitação médica e as evidências científicas disponíveis sobre os medicamentos pleiteados.

Decisão lançada no Id n. 11293110 indeferindo o pleito liminar do impetrante.

Informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde no Id n. 11587048.

Manifestação do Secretário Estadual de Saúde no Id n. 12135678, pugnando pela denegação da segurança.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 12187765, opinando pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da segurança postulada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
contra ato da
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
, visando ao fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte.

O impetrante sustenta que é portador de diabetes mellitus tipo 2, apresentando quadro de descompensação glicêmica, e que necessita das referidas medicações para controle adequado da doença, conforme laudo médico acostado. Alega negativa administrativa por parte da autoridade coatora em fornecer os medicamentos, justificando, ainda, a urgência da medida sob pena de agravamento de sua condição de saúde e risco à sua vida.

Após determinação desta relatoria, foi anexado no Id n. 11278038 parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus), que analisa a solicitação médica e as evidências científicas disponíveis sobre os medicamentos pleiteados.

Decisão lançada no Id n. 11293110 indeferindo o pleito liminar do impetrante.

Informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde no Id n. 11587048.

Manifestação do Secretário Estadual de Saúde no Id n. 12135678, pugnando pela denegação da segurança.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 12187765, opinando pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da segurança postulada.

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade formal da demanda, passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade do ato da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo que negou ao impetrante o fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte, sob a alegação de que tais fármacos não estão previstos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2.

O impetrante sustenta que é portador de Diabetes Mellitus tipo 2, apresentando quadro de descompensação glicêmica, e que necessita das referidas medicações para controle adequado da doença, conforme laudo médico acostado aos autos. Aduz, ainda, que a negativa administrativa em fornecer os medicamentos pleiteados viola seu direito à saúde e coloca sua vida em risco.

Por meio da decisão lançada no ID n. 11293110, indeferi o pedido liminar pretendido pela parte impetrante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das manifestações e informações apresentadas,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No caso em análise, verifico que o impetrante não demonstrou, com prova pré-constituída suficiente, o direito líquido e certo.

A questão em debate refere-se à existência e à exigibilidade da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos ou tratamentos médicos. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é garantido a todos como um direito fundamental de segunda dimensão, de natureza prestacional, impondo ao Estado um dever correspondente.

O cumprimento dessa obrigação deve ocorrer por meio de políticas públicas que assegurem atendimento isonômico e eficiente, conforme os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), de caráter não contributivo e disciplinado pela Lei nº 8.080/90.

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde em ações individuais deve ser pautada pela proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. No entanto, tal intervenção deve ocorrer apenas em situações de evidente falha do sistema vigente, visto que a implementação das políticas de saúde não se dá de forma isolada, mas por meio de ações planejadas e coordenadas. Ademais, quanto a atos e decisões fundamentados em critérios técnicos, o controle judicial deve restringir-se à legalidade, respeitando a discricionariedade técnica dos gestores públicos em questões que envolvem conhecimento científico especializado, conforme preconizado pela doutrina Chenery (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP).

Assim, impõe-se ao Poder Judiciário um exercício de autocontenção (judicial self-restraint), evitando a utilização da chamada metodologia fuzzy, que se baseia em critérios vagos e indeterminados para a análise de temas que não são estritamente jurídicos, como aqueles de natureza econômica, social e cultural (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Metodología fuzzy y camaleones normativos en la problemática actual de los derechos económics,sociales y culturales. Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de lasCasas, III (6), 1998, p. 35-49; cf. também STJ, REsp 1.359.311/SP).

No caso em análise, o parecer técnico emitido pelo e-NatJus conclui que os medicamentos pleiteados não apresentam, no caso do impetrante, benefício superior em relação às opções disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), destacando que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação específica de análogos de insulina de longa duração (glargina) e de ação rápida (asparte) no presente caso e, ainda, que não constam dos dados médicos acostados aos autos situações que impliquem risco imediato à vida ou perda de órgão ou função.

O parecer também aponta que a demanda não caracteriza-se como urgência médica e que
o tratamento com insulinas NPH e Regular, disponíveis no SUS, é considerado adequado e eficiente para o controle do diabetes mellitus tipo 2
,
não constando nos dados médicos anexados ao processo justificativas suficientes para a escolha da INSULINA ASPARTE sobre as insulinas humanas
.

Oportuno destacar que a concessão de medicamentos e tratamentos não padronizados pelo SUS deve observar os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 do RG, a saber:

“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (Tema 106).

Nessa linha, verifica-se que o impetrante não comprovou, de forma suficiente, a imprescindibilidade do uso das insulinas análogas em detrimento das alternativas disponibilizadas pelo SUS, sendo certo que o parecer técnico do e-NatJus não atesta qualquer superioridade dessas medicações no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha consolidado o entendimento de que é responsabilidade do Estado (em sentido amplo) garantir o direito fundamental à saúde para todos, sem distinção, especialmente para os mais carentes que não têm recursos próprios para tanto, o fornecimento de medicamentos ou tratamentos que não fazem parte do protocolo oficial do Sistema Único de Saúde (SUS) não é obrigatório, mesmo sob o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência,
especialmente quando há outra opção de tratamento disponível.

Destaco:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 17/03/2015, DJ 06/04/2015).

Posicionamento semelhante foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, com ênfase na obrigação do Estado de garantir ampla assistência à saúde ao cidadão carente, mesmo em casos de medicamentos ou tratamentos não incorporados ao SUS, desde que sua imprescindibilidade seja comprovada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2. Efetivamente, no caso dos autos, a Corte a quo não afastou o direito ao recebimento de medicamento, entretanto, não admitiu a utilização do mandado de segurança para discutir a referida pretensão por inexistência de direito líquido e certo decorrente de ausência de prova pré-constituída. 3. Assim, é incontroverso que o remédio pleiteado pelo recorrente é diverso dos medicamentos fornecidos pelo Estado para o tratamento da doença específica e não está relacionado nas portarias reguladoras do Sistema Único de Saúde. 4
. Ademais, a utilização da medicação foi sugerida por laudo médico particular, sem a efetiva demonstração da eficácia do remédio em detrimento aos fornecidos pelo sistema estatal. Nesses casos, é de extrema importância submeter a referida prescrição médica ao efetivo contraditório, pois o direito à saúde prestado não significa a livre escolha de medicação e tratamento a ser custeado pelo ente público.
[...]. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS nº 46.373/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data de julgamento 16/04/2015, DJ 23/04/2015).

Diante desse contexto, é forçoso reconhecer que não restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, motivo pelo qual deve ser denegada a segurança pleiteada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA postulada
por
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR.

Condeno a impetrante a arcar com o pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade da verba, em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Sem honorários, por força do comando da Súmula n. 512, do STF, consolidada no novel art. 25, da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar